Tribunal: TJSP
Processo: 0013504-34.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave por infração ao artigo 50, incisos I e VI, combinado com o 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/84. Recurso defensivo. Autoria atribuída ao agravante não demonstrada. Ausência de individualização da conduta pelos agentes de Estado. Vedação às sanções coletivas. Princípio constitucional da intranscendência penal.

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave por infração ao artigo 50, incisos I e VI, combinado com o 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/84. Recurso defensivo. Autoria atribuída ao agravante não demonstrada. Ausência de individualização da conduta pelos agentes de Estado. Vedação às sanções coletivas. Princípio constitucional da intranscendência penal. Procedimento administrativo disciplinar improcedente. Cancelamento da anotação. Precedentes análogos deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.